Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712874-86.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO No 16/2013 – FEPECS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CEBRASPE. OBRIGAÇÕES. CESPE/UNB. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – Cebraspe assumiu as funções do Cespe/Unb e, nessa qualidade, é legítimo para figurar em demanda regressiva ajuizada pela contratante em razão de falhas na realização de vestibular. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a petição inicial deveria ter sido extinta por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação regressiva. Afirma que não deve ser condenada a ressarcir a recorrida pelos prejuízos causados pela Fundação Universidade Brasília, com quem firmou contrato para a realização do vestibular destinado a seleção pública de candidatos para os cursos superiores oferecidos por sua Escola Superior de Ciências da Saúde; b) artigo 927 do Código Civil, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar sua condenação à indenização regressiva pleiteada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta ao artigo 927 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025